Tribunal: TJPA
Processo: 0004885-55.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004885-55.2012.8.14.0201

APELANTE: ERIO DA CONCEICAO DOS SANTOS, FLAVIO OLIVEIRA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0004885-55.2012.8.14.0201
.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL/PA.

APELANTES
: ERIO DA CONCEIÇÃO SANTOS (PATROCINADO PELO ADV. OSVALDO BRITO DE MEDEIROS NETO, OAB/PA Nº 25.332) E FLÁVIO OLIVEIRA DE JESUS (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGAÇÃO COMUM DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. PEDIDO COMUM DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA-BASE DE CADA APELANTE, ANTE A CONSTATAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
A QUO
ACERCA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA REPRIMENDA INICIAL DE CADA RECORRENTE. PENAS FINAIS ALTERADAS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e conceder provimento em parte às apelações, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0004885-55.2012.8.14.0201
.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL/PA.

APELANTES
: ERIO DA CONCEIÇÃO SANTOS (PATROCINADO PELO ADV. OSVALDO BRITO DE MEDEIROS NETO, OAB/PA Nº 25.332) E FLÁVIO OLIVEIRA DE JESUS (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Erio da Conceição Santos
e
Flávio Oliveira de Jesus
, inconformados com a r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA (
Num. 6022423 - Págs. 1 a 3)
, que os condenou pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, I e IV do

Código Penal Brasileiro
, cada qual, à sanção total de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
.

Em ambas as razões recursais pediu-se a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de submetê-los a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando, em suma, ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pediram o redimensionamento de suas penas (
Num. 6022439 - Págs. 1 a 9; Num. 6022440 - Págs. 1 a 6 e Num. 6022441 - Pág. 1 a 3
).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 6022443 - Pág. 1 a 4
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de serem conhecidos e improvidos os recursos (
Num. 6858127 - Págs. 1 a 10
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 – DA ALEGAÇÃO COMUM DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

Relativo ao argumento comum em torno do conjunto probatório, de que o decidido pelo Júri contrariou manifestamente as provas colhidas nos autos, tenho por rechaçá-lo.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri é soberana, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que torno a repisar, não é o caso.

A materialidade é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais, pelo Laudo nº 25/2013 (
Num. 6022371 - Págs. 2 a 4, Num. 6022372 - Pág. 1 e 2, Num. 6022373 - Págs. 1 a 5, Num. 6022374 - Pág. 1 e 2, Num. 6022375 - Pág. 1 a 6 e Num. 6022376 - Pág. 1) e,
sobretudo, pelo Laudo Necroscópico nº 54552/2012 (
Num. 6022379 - Págs. 3 a 4)
, o qual atesta que o óbito da vítima Pablo Wendel Mendes Barbosa se houve por “
ao primeiro, tamponamento cardíaco devido hemopericárdio devido ferida perfuro-contusa transfixante no coração; ao segundo, ação pérfuro-contundente, cortante e perfurocortante; (...)”
.

Segundo este último laudo, pelas descrições das lesões, constata-se que a vítima foi alvo de golpes de punhal e disparos de arma de fogo:

“Lesões externas - ferida pérfuroincisa, de 2 cm de extensão, aberta, localizada na região infraescapular direita; ferida incisa, de 1,5 cm de extensão, aberta, localizada na região infraescapular esquerda; ferida arredondada, de 0,9 cm de diâmetro, circundada por zonas de contusão e enxugo, localizada na região occipital à esquerda, compatível com orifício de entrada de projétil de arma de fogo; ferida arredondada, de 0,7 cm de diâmetro, circundada por zonas de contusão e enxugo, localizada na região occipital à esquerda, à 4 cm medialmente a anteriormente descrita, compatível com orifício de entrada de projétil de arma de fogo; ferida arredondada, de 1,2 cm de diâmetro, circundada por zonas de contusão e enxugo, localizada na região mamária esquerda, compatível com orifício de entrada de projétil de arma de fogo; ferida de bordas irregulares e evertida, de 1,2 cm de diâmetro, localizada na região lateral direita do tórax em seu terço inferior na altura da linha axilar posterior, compatível com orifício de saída de projétil de arma de fogo; ferida de bordas irregulares, de 1,5 cm de diâmetro, localizada na região retroauricular direita, compatível com orifício de saída de projétil de arma de fogo.”

A autoria, de seu modo, também restou comprovada nos autos por meio dos relatos colhidos na fase administrativa e associadas aos depoimentos prestados no curso judicial, devidamente transcritos no parecer do Ministério Público de 2º grau (
Num. 6858127 - Pág. 3 e 4)
:

Em juízo, a testemunha, o policial CÍRIACO ASSUNÇÃO DOS SANTOS, afirmou (ID 6022500):

“Que no dia do crime, estavam de plantão; Que trabalha na Delegacia de Homicídios já faz um tempo; Que na época o Assis era o chefe de operação; Que na época o delegado determinou que fossem para fazer diligencia e esclarecer o

crime; Que sempre gostou dessa área de homicídio e que sempre trabalhou em delegacias dessa área e que geralmente eles o indicam porque já tem uma certa vivencia nessa área; Que foram lá e quando foi a luz do dia e os acusados eram pessoas da área e conhecidos da vítima e do pai e do irmão; Que foi um crime relativamente fácil de esclarecer pelo fato de que ele já conhecia duas das pessoas que estavam na casa; Que disseram quem seria as duas pessoas, o Erio (“Caneco”); Que os levaram para a delegacia e fizeram o Auto de Reconhecimento porque já tinham a ficha das duas pessoas e fotos e nem ‘titubiaram’ em reconhecer, ficando pendente só o ‘Xuxa’, que não sabiam a qualificação e que até o momento não tinha a fotografia; Que os criminosos estavam de cara limpa, era luz do dia e eram conhecidos, tanto vitima como acusados; Que foi um crime que se deu por disputa de trafico de drogas na área entre duas facções e que um matava o outro; Que a vítima teria sido suspeita de ter matado um dos cara do outro lado; Que o crime foi durante o dia na própria residência da vítima; Que um deles deu uma ‘gravata’ num dos familiares da vítima; Que os familiares não tiveram nenhuma duvida de reconhecer os acusados; Que um dos familiares foi ferido de raspão; Que a vítima levou uma apunhalada e quando despertou, vieram os tiros; Que quando chegaram no local, o corpo da vítima ainda estava lá; Que conhecia os acusados de ‘galeria’ de outros crimes e o ‘Xuxa’ só de nome que depois foi morto; Que não conhecia a vítima, mas que tinha uma suspeita de ser do outro grupo de trafico; Que ouviram parentes dos dois acusados no Inquérito e disseram que não sabiam da localização; Que no Inquérito também foram ouvidos os irmãos da vítima.”

No mesmo entendimento, a testemunha, o policial FRANCISCO DE ASSIS MAGALHAES PINTO, em juízo afirmou (ID 6022507):

“Que na época, em 2012, desenvolvia a função de chefe de operações; Que toas a investigações tinha conhecimento e que todas passavam por ele; Que tomaram conhecimento através do Boletim de Ocorrência e passaram a investigar; Que logo no inicio das investigações, já tiveram os nomes ou apelido dos envolvidos, porque as testemunhas que invocaram, eram parentes da vítima; Que eram dois irmão e o pai; Que eles testemunharam o fato e imediatamente eles informaram para eles, quem eram os autores; Que os autores moravam na mesma região, chamada de ‘Baixada Fluminense’, em que a vítima morava; Que eram conhecidos, eram nascidos e criados naquela região e conhecidos também pelos crimes que cometiam; Que a investigação foi pautada nas testemunhas dos familiares que presenciaram o fato; Que foi feito o reconhecimento na Delegacia; Que a vítima estava na residência com os irmãos e os acusados invadiram a casa e cometem o crime; Que os acusados estavam de cara limpa; Que já conhecia os acusados de

outras investigações; Que já tinham passagem pela policia; Que a motivação do crime se deu pelo fato de que o acusado Erio fazia parte de uma quadrilha e o objetivo era dominar a área da ‘Baixada Fluminense’ para o trafico de drogas; Que tinham conflito crime uma outra quadrilha; Que a vítima fazia parte ou tinha alguma relação com a outra quadrilha.”

Por fim, a informante, AYLA LORENA BARBOSA DE LIMA, irmã da vítima, em juízo afirmou (ID 6022513):

“Que umas 6h e pouco da manhã acordaram; Que seu irmão pediu para o ‘menor’ comprar um lame; Que abriu o portão; Que seu pai estava porre, chegou, entrou e dormiu; Que estava em casa com seus quatro irmãos, seu pai e sua filha de 1 (um) ano; Que a vítima estava dormindo; Que nessa hora entraram três indivíduos, mandando baixar a cabeça e dizendo que eram milicianos; Que estavam armados; Que mandaram eles entrarem; Que botaram seu irmão para dentro; Que botaram uma arma na sua cabeça; Que um ficou com ela e entraram dois; Que só ouviu os tiros e foi quando um deles a soltou; Que tentou correr e esconder a sua filha; Que voltou e entrou no quarto, seu irmão estava morto; Que estava na cozinha com um desses indivíduos, quando os outros entraram no quarto; Que este a soltou para ir atrás dos outros; Que seus outros irmãos estavam no quarto; Que quando voltou, a vítima estava no quarto morta e os outros irmãos tinham corrido; Que os acusados não estavam mais; Que fugiram pelo portão da frente; Que não fez o reconhecimento; Que só viu um deles, o que ficou com ela na cozinha; Que chegou

a ir a delegacia prestar depoimento; Que seu irmão Wesley disse a ela que foi dois rapazes que perguntou quem estava deitado e ele disse que era seu irmão, em seguida chegaram dando tiro; Que afirma não ter presenciado o momento da execução; Que estava na cozinha com um terceiro e que só ouviu os disparos; Que afirma que seu irmão Wesley que fez o reconhecimentos dos acusados.”

Pelos depoimentos apontados, vislumbra-se que o homicídio foi praticado pelos dois ora recorrentes contra Pablo Wendel Mendes Barbosa, tendo como cenário de fundo uma suposta guerra de facções criminosas voltadas ao tráfico, motivada por suposta vingança.

Foi apurado que os apelantes invadiram a residência da vítima e de seus familiares e, estando o ofendido dormindo, Erio da Conceição Santos o desferiu um golpe de punhal, que foi seguido por disparos de arma de fogo por Flávio Oliveira de Jesus, causando-lhe, assim, o óbito, consoante fotografias acostadas ao retromencionado Laudo nº 25/2013.

Como se vê, o conjunto probatório dá conta de que a condenação do recorrente, advinda do Conselho de Sentença, este soberano em seu veredicto, está amparada nas provas coligidas nos fólios, ausente, portanto, de qualquer motivo para sua desconstituição.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Destarte, verifico que a decisão proferida pelo Júri não se encontra “
manifestamente”
contrária às provas, nem destoa inquestionavelmente de todo o acervo probatório, pelo que afasto por completo o pleito comum de submissão a novo Júri em questão, devendo permanecer condenados
Erio da Conceição Santos
e
Flávio Oliveira de Jesus,
nos termos do art.
121, §2º, I e IV, do CPB.

03 – DO PEDIDO COMUM DE REVISÃO DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, as defesas pedem, de forma comum, a reforma das calibragens de pena efetivadas em primeiro grau, o que passarei a examinar.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 6022423 - Págs. 1 a 2
):

“
Quanto ao réu ÉRIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Ao réu cabe a pena de 12 a 30 anos de reclusão.

Considerando que o réu ÉRIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS agiu com culpabilidade em grau reprovável, agiu com dolo elevado ao ter desferido golpes de punhal na vítima enquanto essa dormia, possui antecedentes criminais, é reincidente, com processo tramitando junto a Vara de Execuções Penais da Capital, conduta social incompatível, possui personalidade não investigada, os motivos não justificáveis, as circunstâncias desfavoráveis e as consequências do crime foram drásticas, sobretudo diante do resultado morte, bem ainda que o comportamento da vítima que em nada contribuiu para a prática do crime, fixo a PENA BASE em vinte e cinco (25) anos de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como circunstâncias atenuantes e agravantes a torno definitiva, concreta em vinte e cinco (25) anos de reclusão.

Considerando que a nova redação do artigo 42 do Código

penal transfere para o Juízo de conhecimento a aplicação da Detração e percebendo pelos autos que o acusado restou encarcerado 04 anos 03 meses e 22 dias, efetuo a detração e concretizo a pena final em vinte (20) anos, oito (08) meses e oito (08) dias de reclusão.

Quanto ao réu FLÁVIO OLIVEIRA DE JESUS

Ao réu cabe a pena de 12 a 30 anos de reclusão

Ao réu FLÁVIO OLIVEIRA DE JESUS considerando que agiu com culpabilidade em grau reprovável, agiu com dolo elevado ao desferir disparos de arma de fogo na vítima enquanto essa dormia, possui antecedentes criminais, com processo junto a Vara de Execuções Penais da Capital, conduta social incompatível, possui personalidade não investigada, os motivos não justificáveis, as circunstâncias desfavoráveis e as conseqüências do crime foram drásticas, sobretudo diante do resultado morte, bem ainda que o comportamento da vítima que em nada contribuiu para a prática do crime, assim, fixo a PENA BASE em vinte e cinco (25) anos de reclusão.

Ausente causas de diminuição ou aumento de pena, bem

como circunstâncias atenuantes e agravantes a torno definitiva e concreta em vinte e cinco (25) anos de reclusão.

Considerando que a nova redação do artigo 42 do Código

penal transfere para o Juízo de conhecimento a aplicação da Detração e percebendo pelos autos que o acusado restou encarcerado 04 anos 03 meses e 22 dias, efetuo a detração e concretizo a pena final em vinte (20) anos, oito (08) meses e oito (08) dias de reclusão.

Os réus deverão cumprir as penas inicialmente em regime

fechado, em obediência ao disposto no artigo 33, §2°, letra "a" do Código Penal Brasileiro, em uma das unidades prisionais do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.
.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

03.1 – Erio da Conceição Santos:

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 7 (sete) – culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima.

De início, já assevero que a
conduta social
, os
motivos
, as
consequências do crime
e o
comportamento da vítima
merecem reforma para a neutralidade, dado que a fundamentação apresentada não se sustenta.

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, o magistrado se valeu de fundamentação concreta e com dados extraídos do contexto probatório carreado nos autos, sobretudo o fato de ter desferido golpe de punhal enquanto o ofendido estava dormindo –
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

Os
antecedentes criminais
justificam a fundamentação negativa – Proc. nº 00023746120158140401.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo – Constato que a fundamentação apresentada neste vetor não se sustenta, porquanto verificado o manejo de generalidade e abstratividade. Todavia, não se deve desprezar que o recorrente juntamente com outros dois agentes invadiram a residência da vítima, onde se encontravam seus familiares incluindo menores,
razão a qual mantenho esta circunstância valorada negativamente com um peso maior.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 a 30 anos de reclusão), porque
remanescentes 3 (três) fundamentações desfavoráveis
,
justa, razoável e proporcional a redução da pena-base para o patamar de
19 (dezenove) anos de reclusão
,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data maxima venia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Nas demais fases, nada a se considerar.

Por isso, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a nova sanção final e concreta de
19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB.

Seguem inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

03.2 – Flávio Oliveira de Jesus:

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa, 7 (sete) – culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima.

De início, já assevero que a
conduta social
, os
motivos
, as
consequências do crime
e o
comportamento da vítima
merecem reforma para a neutralidade, dado que a fundamentação apresentada não se sustenta.

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, o magistrado se valeu de fundamentação concreta e com dados extraídos do contexto probatório carreado nos autos, sobretudo o fato de ter desferido disparos de arma de fogo enquanto o ofendido estava dormindo –
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

Os
antecedentes criminais
justificam a fundamentação negativa – Proc. nº
00031462420158140401
.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo – Constato que a fundamentação apresentada neste vetor não se sustenta, porquanto verificado o manejo de generalidade e abstratividade. Todavia, não se deve desprezar que o recorrente juntamente com outros dois agentes invadiram a residência da vítima, onde se encontravam seus familiares incluindo menores,
razão a qual mantenho esta circunstância valorada negativamente com um peso maior.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 a 30 anos de reclusão), porque
remanescentes 3 (três) fundamentações desfavoráveis
,
justa, razoável e proporcional a redução da pena-base para o patamar de
19 (dezenove) anos de reclusão
,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data maxima venia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Nas demais fases, nada a se considerar.

Por isso, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a nova sanção final e concreta de
19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

04 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço os recursos de apelação interpostos e lhes dou parcial provimento, redimensionando a pena de cada recorrente para
19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
”, do CPB.

É o voto.

Belém, 08/05/2024